Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 330, INC. III E 485, INC. VI, DO CPC. APLICAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA NA 2a INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A prestação de contas é dever de todos que administram ou que possuem sob sua guarda bens alheios.
2. A compreensão jurisprudencial dominante preconiza que a prestação de contas prevista no art. 1.583, § 5o, do Código Civil é medida excepcional que se aplica em situações pontuais, quando comprovado de forma cabal o desvio da destinação dos alimentos em prejuízo do alimentado, situação que não se enquadra a posta nos autos. No entanto, prevalece o posicionamento de que o alimentante é desprovido de interesse processual para exigir contas do guardião daquele que recebe os alimentos.
3. Em sendo o processo extinto sem resolução do mérito antes do aperfeiçoamento da relação processual, interposto recurso da sentença é cabível arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, quando a parte ré/apelada apresenta contrarrazões ao recurso e esse é desprovido ou não conhecido.
4. No presente caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade, considerando o valor irrisório atribuído à causa de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a ausência de proveito econômico e de condenação. Posto que, a regra do art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente em duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.